Tribunal: TJES
Processo: 0010999-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010999-82.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALIOMAR CICERO DE OLIVEIRA e outros (9)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1. Em que pese o inconformismo dos recorrentes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar aos embargantes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 29 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0010999-82.2016.8.08.0024

Embargantes:

Adriana Aparecida da Silva Batista e outros

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 8847880 que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo ente público embargado, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, cuja pretensão
envolve pedido de concessão de vantagens e pagamento de rubricas decorrentes do período em que os autores ficaram afastados de seus respectivos cargos nos quais tinham tomado posse, em decorrência de aprovação em concurso público regido pelos Editais 01/94 e 02/94.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de obscuridade, por ter o julgado em tese confundido os institutos da reintegração e da recondução, além de omissões quanto à matérias afetas ao mérito do julgamento, referentes à apuração de fraudes no certame e eventos que ensejaram a suspensão dos atos de nomeação, posse e exercício nos seus respectivos cargos, em afronta a princípios constitucionais. (ID. 8343349)

Contrarrazões IDs. 9017603 e 9082458.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os embargantes alegam a existência de obscuridade, por ter o julgado em tese confundido os institutos da reintegração e da recondução, além de omissões quanto à matérias afetas ao mérito do julgamento, referentes à apuração de fraudes no certame e eventos que ensejaram a suspensão dos atos de nomeação, posse e exercício nos seus respectivos cargos, em afronta a princípios constitucionais. (ID. 8343349)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado, que
“[...]
a
reintegração é instituto que serve para
reinvestidura de servidor estável no cargo
anteriormente ocupado
, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens (art. 49, da LC nº 46/94).
No caso dos autos, portanto, não há que se falar em reintegração
, pois a posse e exercício dos autores ocorreu entre 26 e 30 de janeiro de 1995, o que foi suspenso pelos atos nºs 001 e 002 de 02 de fevereiro de 1995 e,
apesar de terem sido reconduzidos aos respectivos cargos entre 01/02/2000 e 01/03/2000, certo é que
não foram demitidos e sequer eram estáveis ao tempo dos questionados atos
.[...]”

Ademais, foi ressaltado que a pretensão dos embargantes se revela improcedente diante da incidência ao caso da jurisprudência vinculante do e. STF
(RE 629392
),
bem como ressaltado que precedentes deste sodalício também refutaram pedidos em outras lides que se assemelham ao caso concreto.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar aos embargantes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-os, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 29.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).